Tribunal: STF
Processo: Rcl 11306
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Reclamação. Decisão reclamada transitada em julgado. Súmula nº 734/STF. Agravo regimental não provido.



    1. A Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido do não conhecimento de reclamação que visa a desconstituir, em fase de execução, decisões da Justiça do Trabalho transitadas em julgado.



    2. Caráter estrito da competência do STF no conhecimento de reclamação constitucional, a qual não pode ser usada para renovar debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado, sob pena de se utilizar a reclamatória constitucional como sucedâneo de ação rescisória. Incidência da Súmula STF nº 734.



    3. Agravo regimental não provido.